Tribunal: TCU
Processo: 033.815/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Acompanhamento constituído para realizar a fiscalização contínua da despesa executada por meio dos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF). Segunda Etapa do Primeiro ciclo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório Preliminar do primeiro ciclo de acompanhamento dos gastos realizados pela Presidência da República por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 9o, inciso I, e 11 da Resolução TCU 315/202011, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e oportunidade em adotar, no prazo de 30 (trinta) dias, as seguintes medidas para sanear os controles internos da gestão e a transparência das despesas: 9.1.1. registrar nas prestações de contas a documentação que formaliza a participação dos órgãos de segurança pública e organizações militares, informando a quantidade de agentes designados por órgão ou organização, bem como a lista dos beneficiários dos lanches/refeições, com identificação do nome completo, CPF, cargo e órgão de vinculação e sede (localidade de lotação e exercício); 9.1.2. registrar nas prestações de contas as informações dos servidores que receberam diárias ou meia diária, bem como dos servidores que tiveram as despesas com alimentação e hospedagem pagas mediante suprimento de fundos, identificando todos esses servidores com o nome completo, CPF, cargo, órgão de vinculação e sede (localidade de lotação e exercício); 9.2. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República que o pagamento de despesas de exercícios anteriores (DEA) por meio de suprimento de fundos via CPGF configura afronta ao procedimento previsto no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); 9.3. levantar o sigilo do relatório de peça 267, mantendo as restrições de acesso inicialmente estabelecidas em relação às demais peças que compõem os autos, com fundamento no art. 24, § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Casa Civil da Presidência da República, aos representantes dos TCs Processo 000.522/2023-6 , Processo 000.550/2023-0 , Processo 000.601/2023-3 , Processo 000.666/2023-8 e Processo 001.116/2023-1 , bem como à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Câmara dos Deputados; e 9.5. arquivar os autos.